Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-87.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação n. 1003592-87.2016.8.11.0003
Recorrente: Shopping Comércio De Ferro e Aço Eireli–ME
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por Shopping Comércio De Ferro e Aço Eireli–ME retornou do STJ com a seguinte decisão (id. 121951493):
“[...]
A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, foi afetado para julgamento na Primeira Seção, nos Recursos Especiais repetitivos n. 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, Tema 1046.
Diante disso, torna-se impositiva a suspensão dos feitos pendentes que tratem da mesma matéria, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015
[...]
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c.c. o §2o do art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese da decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.”
Como consta da decisão, a matéria dos autos está afetada pela sistemática de recursos repetitivos e para a solução da controvérsia foi eleito como recurso paradigma o REsp 1.812.301/SC (Tema 1046).
Ante o exposto, determino, em observância à deliberação do e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça